Tribunal: STF
Processo: HC 74240
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RESTAURAÇÃO DE AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO.
TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE. "HABEAS CORPUS".
1.      Tem razão o acórdão impugnado, quando conclui que, uma
vez julgada a Restauração de Autos, da sentença cabe Apelação, que
só pode cuidar da Restauração propriamente dita (art. 593, II, do
Código de Processo Penal). Não, assim, da sentença de mérito.
2.      Sucede que, no caso, a Restauração realizou-se, bem ou
mal, a partir da renovação da denúncia e de todos os atos do
processo, até a audiência final, quando, por sentença, foram
julgados restaurados. Com essa sentença as partes se conformaram,
transitando em julgado.
3.      E a apelação interposta impugna a sentença condenatória
restaurada, pois que já havia sido proferida e registrada antes do
desaparecimento dos autos e da restauração.
4.      Para não conhecer da Apelação, o acórdão impugnado
partiu, ainda, de outro pressuposto, qual seja, o de que já
transitara em julgado a sentença condenatória.
5.      Sucede que não há nos autos prova alguma desse trânsito
em julgado.
6.      Defere-se, pois, o "Habeas Corpus" para determinar que o
órgão judiciário apontado como coator, proceda ao julgamento da
Apelação interposta contra a sentença condenatória, como lhe parecer
de direito, afastado, assim, por ora, apenas o reconhecimento de seu
trânsito em julgado.